Tribunal: TJDFT
Processo: 0003746-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0003746-66.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP, EDWARD SILVA DAMASCENA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.15938893, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora